Tribunal: TJDFT
Processo: 0719807-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO GENITOR. AÇÃO ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA DE VISITAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CABIMENTO. SUSPENSÃO DA VISITAS DA GENITORA ÀS CRIANÇAS. GARANTIA DE CONVÍVIO MÍNIMO. CONTATO REMOTO POR MEIO DIGITAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Diante do acervo probatório, é possível extrair das alegações da parte agravante a relevante fundamentação, ou seja, a probabilidade de provimento recursal, exigida nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

2. Nesse passo, o presente recurso deve se circunscrever somente ao melhor interesse do infante. É dizer, as questões levantadas, em sede de cognição sumária, têm natureza agrave e demandam a suspensão do direito de visitas da genitora até posterior elaboração de estudo psicossocial, ficando autorizado somente o contato remoto por meios digitais.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte.